Tribunal: TJSP
Processo: 1501832-28.2024.8.26.0624
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Júri. Feminicídio qualificado por emprego de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2o, III, IV e VI, do Código Penal) e ocultação de cadáver (artigo 211 do Código Penal). Preliminar afastada. Alegação de nulidade da oitiva do réu na fase inquisitorial. Inocorrência. Preclusão. Confissão informal e espontânea. Gravação ambiental feita com o consentimento do

Ementa:
Júri. Feminicídio qualificado por emprego de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2o, III, IV e VI, do Código Penal) e ocultação de cadáver (artigo 211 do Código Penal). Preliminar afastada. Alegação de nulidade da oitiva do réu na fase inquisitorial. Inocorrência. Preclusão. Confissão informal e espontânea. Gravação ambiental feita com o consentimento do acusado. Ausência de prejuízo, ademais. Mérito. Condenação mantida, sem alteração. Resultado perfeitamente conforme a evidência dos autos. Impossibilidade de sua modificação. Decisão que somente se anula quando o julgamento não encontra amparo algum na prova dos autos, coisa não ocorrida, por aqui. Autoria certa e materialidade indiscutível. Palavras coerentes e incriminatórias de testemunhas. Confissão do réu na fase extrajudicial e em Juízo. Qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença. Figura privilegiada, por outro lado, afastada. Privilégio não caracterizado nos autos. Resultado absolutamente alicerçado na prova, que é forte e firme. Apelo improvido, rejeitada a preliminar.